Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
1. Uma vez formulado pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, entendendo o julgador não haver elementos para a concessão da tutela antecipada, deve determinar a emenda à inicial sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito (art. 302, § 6o, do CPC).
2. A despeito dos argumentos deduzidos pela recorrente, não se vislumbra irregularidade no procedimento adotado na origem, mas conformidade com o que diz a norma processual, não havendo fundamentos para que uma nova oportunidade de emenda fosse conferida à autora, já que, no momento adequado para tanto, ela optou por insistir em posicionamento já afastado pelo julgador.
3. A tutela antecipada em caráter antecedente constitui procedimento com caráter precário, condicionado e antecedente, sendo regida por regra própria, que impõe a extinção do processo imediatamente após o transcurso do prazo concedido pelo juiz, quando não cumprida a emenda determinada (art. 303, § 6o do CPC), não existindo obrigação de que, em caso de desatendimento da primeira determinação, uma nova oportunidade seja concedida à parte autora.
4. No que diz respeito à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a sentença merece ser reformada, considerando a ausência de citação da parte ré, que, embora tenha sido intimada por expedição eletrônica para apresentar contrarrazões à apelação, quedou-se inerte, deixando de praticar qualquer ato processual.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.